Tribunal: TJSP
Processo: 2290570-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidente de trânsito – Ação de reparação de danos materiais e morais em fase de cumprimento de sentença - Irresignação contra decisão que acolheu a impugnação apresentada pelos executados (agravados) e determinou o recálculo dos valor das indenizações de acordo com o título executivo (sentença reformada em parte por Acórdão desta Câmara Julgadora) – Regularidade –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidente de trânsito – Ação de reparação de danos materiais e morais em fase de cumprimento de sentença - Irresignação contra decisão que acolheu a impugnação apresentada pelos executados (agravados) e determinou o recálculo dos valor das indenizações de acordo com o título executivo (sentença reformada em parte por Acórdão desta Câmara Julgadora) – Regularidade – Excesso de cálculos observado – Necessidade de se observar de forma objetiva os limites da apólice securitária contratada para indicar a responsabilidade da seguradora litisdenunciada (enquadramento de cada indenização e forma de incidência dos juros de mora incidentes) – Responsabilidade da seguradora pelo pensionamento que deve observar o limite contratado para danos corporais, que não se confunde com cobertura para danos materiais – Existência, outrossim, de cobertura específica para danos morais que deve ser observada – Juros de mora bem determinados – Decisão mantida – Recurso de agravo não provido.